Tribunal: TJSP
Processo: 1016734-03.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com devolução de valores pagos – Compra e venda de imóvel – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Taxa de atribuição de unidade – Impossibilidade de transferência dos custos ao consumidor – Valores que são inerentes às despesas

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com devolução de valores pagos – Compra e venda de imóvel – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Taxa de atribuição de unidade – Impossibilidade de transferência dos custos ao consumidor – Valores que são inerentes às despesas de incorporação e não podem ser transferidas ao adquirente – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1016734-03.2018.8.26.0576
Registro: 2020.0000293415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016734-03.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes ADRIANO FERNANDES BALIEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA
PAULA AUDI BARBOSA BALIEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
MRL XI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1016734-03.2018.8.26.0576
VOTO No 26.530
2
VOTO No 26.530
Apelantes: Adriano Fernandes Balieiro (Justiça gratuita) e outra
Apelado: MRV MRL XI Incorporações SPE Ltda.
Comarca: São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Juiz: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com
devolução de valores pagos – Compra e venda de imóvel
Sentença de improcedência Insurgência dos autores
Relação de consumo configurada entre as partes

Incidência do Código de Defesa do Consumidor Taxa de
atribuição de unidade Impossibilidade de transferência dos
custos ao consumidor
Valores que são inerentes às
despesas de incorporação e não podem ser transferidas ao
adquirente Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 197, acrescento ter a r.
sentença julgado improcedente a ação, condenados os autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de justiça concedida.
Os autores interpuseram recurso de apelo
(fls. 202/210), buscando a reforma do julgado, com a inversão das
verbas sucumbenciais. Pugnam pelo recebimento do recurso no efeito
suspensivo e devolutivo. Aduzem a ilegalidade da cobrança referente a
atribuição de unidade. Arguementam a impossibilidade de tal cobrança
ser repassada ao consumidor, sendo nula qualquer cláusula contratual
nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1016734-03.2018.8.26.0576
VOTO No 26.530
3
O recurso foi recebido nos termos do
Código de Processo Civil (fls. 272).
Contrarrazões às fls. 274/281.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inicialmente, deve o recurso ser recebido
nos efeitos devolutivo e suspensivo. Imperioso anotar que a parte autora
demonstrou suficientemente os requisitos necessários para que seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o
do Código de Processo Civil, sobretudo a existência de probabilidade de
provimento.
Inequívoca a aplicação das normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista que a
relação jurídica “sub judice” enquadra-se como relação de consumo, nos
termos dos artigos 1o e 2o daquele Diploma legal.
A
parte
autora,
na
condição
de
compromissária compradora de bem imóvel, é vulnerável na relação
contratual estabelecida com a parte ré, a qual, por outro lado, é grande
empreendedora da área imobiliária, que atua objetivando lucro, sendo
assim, fornecedora sujeita às normas consumeristas.
Inegável,
ademais,
que
o
contrato
celebrado é de adesão, uma vez que a maioria de suas cláusulas foi
estipulada pela fornecedora, de modo unilateral, sem que o consumidor
pudesse discutir ou alterar substancialmente seu conteúdo, nos termos do
artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1016734-03.2018.8.26.0576
VOTO No 26.530
4
Não se mostra possível a transferência dos
valores exigidos a título de taxa de atribuição de unidade aos
consumidores, na medida em que a taxa, que não se encontra prevista no
contrato firmado pelas partes, se refere ao cadastro cada uma das
unidades imobiliárias junto ao registro imobiliário, cuja responsabilidade
é da construtora, não se podendo admitir o repasse das quantias aos
consumidores.
Em casos semelhantes já se manifestou
esta E. Corte de Justiça:
1019625-91.2017.8.26.0071 Apelação/Promessa de
Compra e Venda
Relator(a): Carlos Goldman
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/07/2018
Data de publicação: 12/07/2018
Data de registro: 12/07/2018
Ementa: APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Sentença
de parcial procedência. Inconformismo do autor com
relação ao pedido de devolução da taxa de
atribuição de unidade. Cobrança abusiva. Despesas
que são de responsabilidade da incorporadora.
Cláusula apontada pela ré não é clara com relação a
epigrafada taxa. Precedentes desta Corte. Restituição que
se impõe, de forma simples. Sentença reformada. Recurso
a que se dá provimento.
1021057-35.2017.8.26.0625 Apelação / Promessa
de Compra e Venda
Relator(a): Maurício Campos da Silva Velho
Comarca: Taubaté
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/07/2018
Data de publicação: 10/07/2018
Data de registro: 10/07/2018
Ementa: Apelação. Compromisso de compra e venda.
Pedido de declaração de inexigibilidade de taxa de
"atribuição
de
unidade".
Improcedência.
Inconformismo do autor. Acolhimento. Reconhecimento de
abusividade no repasse das despesas com a matrícula e
individualização de unidade ao adquirente, porquanto trata-
se de despesas inerentes à atividade de incorporação, cuja
contraprestação já se deu pelo pagamento do preço do
imóvel. Recurso a que se dá provimento.
Assim, o valor desembolsado deve ser
ressarcido a parte autora, de forma simples. Não obstante, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1016734-03.2018.8.26.0576
VOTO No 26.530
5
falar em devolução em dobro dos valores exigidos de forma indevida da
parte autora. Com efeito, não restou comprovada a má-fé da requerida na
cobrança dos valores, que estavam previstos contratualmente e foram
informados ao consumidor no momento da aquisição do imóvel.
Os
valores
deverão
ser
corrigidos
monetariamente a contar do desembolso e acrescidos de juros de mora
desde a citação.
Nessa esteira, a r. sentença apelada
comporta reforma, para declarar a inexigibilidade do valor cobrado a
título de taxa de atribuição de unidade.
Tendo em vista a reforma do julgado, de
rigor que a requerida arque com a totalidade das verbas sucumbências,
considerando inclusive que deu causa ao ajuizamento da ação.
Quanto
aos
honorários
advocatícios,
considerando a aplicação do princípio da causalidade, a aplicação da
responsabilidade pela verba de sucumbência deve ser atribuída ao
vencido (ré), sendo fixados honorários advocatícios com sustento no
Artigo 85, §2o e 11 do Código de Processo Civil de 2015, mostrando-se
a quantia de R$ 1.200,00, em favor do advogado da parte autora,
adequada para a hipótese, considerada a complexidade da causa, o
tempo de duração da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso de apelo, nos termos indicados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora